Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ. DESNECESSIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALSIDADE DOCUMENTAL. PERÍCIA. INVALIDADE DA CADEIA POSSESSÓRIA. FIXAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS READEQUADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.
1. Estabelece o Código Civil (CC), no art. 927, caput, que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo.
2. As perdas e danos compreendem o que efetivamente o credor perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (art. 402). Deve ser demonstrado que o proveito econômico restou frustrado a partir da interrupção causal da normalidade do exercício possessório praticada pelo agente.
3. Com relação à ocupação irregular de um imóvel, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o possuidor deve arcar com o pagamento de aluguéis, independentemente da boa-fé.
4. Na hipótese, o legítimo possuidor celebrou instrumento particular de cessão de direitos e escritura pública de transferência do lote urbano e doação com encargo. Posteriormente, houve alteração da cadeia possessória imobiliária, o que ensejou a aquisição por parte dos apelados.
5. Todavia, o laudo de perícia criminal, em exame grafoscópico, reconheceu que a assinatura firmada pelo apelante no substabelecimento de procuração é falsa, o que tornou inválida a cadeia possessória a partir de sua celebração.
6. A identificação da falsidade do documento somente foi descoberta com o exame pericial, o que não prejudica a boa-fé do casal à época da celebração.
7. O ato praticado pelos apelados enseja o reconhecimento dos lucros cessantes. A ocupação indevida tem como termo inicial a data do esbulho; e o termo final o dia da desocupação.
8. A falta de exercício dos atributos da posse anterior, portanto, não devem ser considerados para afastamento do direito aos aluguéis, pois a tentativa de entrada no lote foi combatida pelo legítimo possuidor no exercício regular do direito.
9. É necessária a apresentação dos valores médios praticados na região para que, em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, seja determinado o valor, notadamente em razão do estado de péssima conservação da casa. Redirecionamento do quantum debeatur à liquidação de sentença.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários readequados. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.